Tribunal: TCU
Processo: 016.039/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8949/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, no exercício de 2011, ao município de Concórdia do Pará/PA por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate. Considerando que, embora o prazo para prestar contas do Pnate/2011 somente se haja encerrado em 30/4/2013, o FNDE optou por responsabilizar, pela omissão no cumprimento dessa obrigação, apenas o sr. Elias Guimarães Santiago, dado o Prefeito sucessor haver representado contra seu antecessor junto ao Ministério Público (peça 1, p. 30/35 e 47/51, e peça 30, p. 2), posicionamento também adotado pelo Controle Interno (peça 1, p. 58/60); Considerando que, já no âmbito deste Tribunal, em função de alinhar-se a tal entendimento, a SecexTCE promoveu tanto a citação do sr. Elias Guimarães Santiago, em relação à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Pnate/2011, quanto sua audiência, por não disponibilizar condições materiais mínimas e necessárias para que seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas dos valores em questão (peças 4/6 e 8/9); Considerando que, citado e ouvido em audiência, o sr. Elias Guimarães Santiago apresentou protocolo do registro da prestação de contas em destaque no SiGPC (peça 13, p. 4), asseverando que o programa haveria sido executado de acordo com as exigências e que sua prestação de contas não fora apresentada anteriormente em função de, com a mudança de gestão, haver ficado sem acesso aos documentos (peça 13, p. 1), circunstâncias que motivaram a promoção, pela SecexTCE, de diligência junto ao FNDE (peças 14/19), medida saneadora respondida por intermédio da Nota Técnica 74/2019 (peça 29), relativa à análise da documentação recebida; Considerando que a análise promovida pela SecexTCE, além de afastar questionamentos levantados pela análise do FNDE e concluir que a documentação apresentada haveria demonstrado a regular aplicação dos recursos, ainda identificou que a prestação de contas do Pnate/2011 do município de Concórdia do Pará/PA foi inserida no SiGPC antes que fosse realizada a citação neste Tribunal, acrescendo aquela unidade técnica a ponderação de que, nesse caso, haveria diversos julgados desta Corte consignando o entendimento de que restaria afastada a incidência do § 4o do art. 209 do Regimento Interno desta Casa (são mencionados os Acórdão 1178/2006-TCU-Primeira Câmara , 1628/2008 - TCU - 2a Câmara, 5773/2015 - TCU - 1a Câmara e 964/2018 - TCU - Plenário) (peça 30, p. 4/6); Considerando o encaminhamento da unidade técnica no sentido de que as contas em tela sejam julgadas regulares com ressalvas, dando-se quitação ao responsável (peça 30, p. 6), posicionamento endossado pelos escalões superiores da SecexTCE (peças 31 e 32) e pelo Ministério Público junto a esta Casa, neste ato representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 33), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas do responsável sr. Elias Guimarães Santiago, Prefeito Municipal de Concórdia do Pará/PA no quadriênio 2009/2012, dando-lhe quitação; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 30: b.1) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; e b.2) ao responsável. 1. Processo TC- Processo 016.039/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elias Guimarães Santiago, CPF XXX.160.642-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Concórdia do Pará/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: SecexTCE. 1.6. Representação legal: Eric Felipe Valente Pimenta, OAB/PA 21.794.